Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. VERIFICADA EM PARTE. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO REMUNERADO. BOA-FÉ.
1. Considerando que o valor do proveito econômico debatido na ação é inferior a 500 salários-mínimos, a sentença não está sujeita ao reexame necessário. Remessa necessária não conhecida.
2. Consoante o disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, exceto se comprovada a má-fé.
3. A gratificação por opção pelo regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério (TIDEM) é devida aos servidores vinculados à Secretaria de Educação que optassem em regime integral, com carga horária de trabalho de 40 horas, contanto que não exercesse outra atividade laborativa remunerada.
4. Ante o julgamento do Tema Repetitivo 1009 pelo STJ, em relação ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, não há presunção de boa-fé.
5. Ainda que o servidor não tenha efetuado a opção pelo recebimento da gratificação por escrito, não há como considerar que o recebimento ocorreu por boa-fé, se a servidora estava exercendo outra atividade laborativa remunerada na ocasião.
6. Por outro lado, não há como considerar a ilegalidade no recebimento da gratificação se o servidor, apesar de manter outro vínculo empregatício, encontrava-se afastado sem remuneração.
7. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida.